Tribunal: TJMT
Processo: 1007112-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007112-54.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1007112-54.2022.8.11.0000
Agravante: BANCO BMG SA
Agravado: NATANAEL DOS SANTOS TAVARES
Proc. origem n° 1000559-53.2022.8.11.0044
2a Vara da Comarca de Paranatinga
Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO BANCO BMG SA de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Devolução em Dobro dos Valores Descontados, c/c Danos Morais e Materiais, que lhe move NATANAEL DOS SANTOS TAVARES, ora agravado, deferiu a tutela de urgência, para determinar que a requerida suspenda os descontos mensais em relação ao benefício previdenciário da parte autora, referente a este contrato de no 16058755, devendo comprovar nos autos o seu cumprimento em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária a qual fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais).
O banco agravante sustenta a ausência de probabilidade do direito da parte autora e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Afirma que o prazo para cumprimento da obrigação é ínfimo e o valor fixado a título de multa diária é excessivo.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a tutela de urgência ou, alternativamente, reduzir o valor da multa aplicada.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator